Tribunal: STF
Processo: ADI 2907
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA 954/2001 DO TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINA O
   HORÁRIO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. VÍCIO DE
   NATUREZA FORMAL. OFENSA AO ART. 96, I, a e b, da CF. AÇÃO JULGADA
   PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC.
I. Embora não haja ofensa ao
   princípio da separação dos poderes, visto que a Portaria em
   questão não altera a jornada de trabalho dos servidores e,
   portanto, não interfere com o seu regime jurídico, constata-se,
   na espécie, vício de natureza formal.
II. Como assentou o
   Plenário do STF nada impede que a matéria seja regulada pelo
   Tribunal, no exercício da autonomia administrativa que a Carta
   Magna garante ao Judiciário.
III. Mas a forma com que o tema foi
   tratado, ou seja, por portaria ao invés de resolução,
   monocraticamente e não por meio de decisão colegiada, vulnera o
   art. 96, I, a e b, da Constituição Federal.
IV. Ação julgada
   procedente, com efeitos ex nunc.